Tribunal: STF
Processo: RHC 61602
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-06-22
Data de publicação: 1984-06-22

Ementa:
"HABEAS CORPUS".
SUBINDO O RECURSO ORDINÁRIO DE "HABEAS CORPUS" AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, SEM AS SUAS RAZÕES PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO, DELE NÃO SE CONHECE. ORDEM DE "HABEAS CORPUS" CONCEDIDA "EX OFFICIO", COM BASE NO PAR-2. DO ART-654 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A FIM DE QUE O TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS JULGUE O PEDIDO DE "HABEAS CORPUS" QUE LHE FOI DIRIGIDO, SE É CERTO QUE NÃO SUBSISTEM AS RAZÕES ALEGADAS PARA NÃO CONHECER DA IMPETRAÇÃO. E QUE SE O "HABEAS CORPUS"
FOI IMPETRADO DEPOIS DO RECURSO CONTRA SENTENÇA DE PRONÚNCIA E INSURGINDO-SE CONTRA REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS TAL RECURSO, INCABÍVEL DIZER-SE ENCONTRAR-SE A FUNDAMENTAÇÃO DO
"HABEAS CORPUS" INCLUIDA NAQUELE, ALÉM DO QUE HAVER RECURSO DE SENTENÇA DE PRONUNCIA NÃO OBSTA A QUE SEJA TAMBÉM IMPETRADO "HABEAS CORPUS" SE PARA O JULGAMENTO DESTE - REMEDIO CONSTITUCIONAL QUE E - SE ENCONTRAM PRESENTES TODOS OS ELEMENTOS QUE PODEM PROPORCIONAR SEU EXAME E DECISÃO.